Tribunal: TJES
Processo: 5024188-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Livros / Jornais / Periódicos
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024188-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RMME COMERCIO DE LIVROS E UNIFORMES LTDA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS. IMUNIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por empresa com atividade de comércio de livros e uniformes escolares, para desconstituir os créditos tributários constantes nos Autos de Infração nº 5.055.816-6 e nº 5.055.822-2, relativos à cobrança de ICMS e aplicação de multa por suposto descumprimento de obrigação acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de ICMS sobre operações de comercialização de livros e materiais didáticos, diante da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da CF/1988; e (ii) estabelecer se é válida a imposição de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, notadamente a omissão na emissão de documentos fiscais, mesmo quando a operação principal está abarcada por imunidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da CF/1988 tem natureza objetiva e abrange livros, periódicos e o papel destinado à sua impressão, com o objetivo de garantir o livre acesso à cultura e à informação.

A existência de atividade mista da empresa não afasta, por si só, a aplicação da imunidade, cabendo ao Fisco o ônus de comprovar que as operações tributadas não se referem a mercadorias protegidas constitucionalmente.

O lançamento tributário não possui presunção absoluta de veracidade, sendo necessária a individualização das operações e mercadorias supostamente não imunes, especialmente diante da comprovação documental da comercialização de livros e materiais escolares.

A ausência de demonstração, por parte do Fisco, de que as operações alcançadas pela cobrança do ICMS não estavam cobertas pela imunidade, invalida a constituição do crédito tributário principal.

A imunidade tributária não alcança as obrigações acessórias, conforme dispõe o art. 194, parágrafo único, do CTN, sendo válida a imposição de multa isolada pelo descumprimento de obrigação instrumental, como a não emissão de notas fiscais.

A multa isolada, todavia, não pode ultrapassar o limite de 100% do valor do tributo que incidiria na operação, sob pena de violação ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/1988), conforme jurisprudência do TJES e orientação reconhecida pelo STF (RE 640.452 - Tema 487).

Verificada a divergência entre os valores declarados no PGDAS e aqueles informados por operadoras de cartão, sem apresentação de documentos fiscais correspondentes, é legítima a imposição de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, desde que observados os limites de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da CF/1988 aplica-se às operações de comercialização de livros e materiais didáticos, ainda que realizadas por empresa com atividade mista.

Cabe ao Fisco o ônus de comprovar que os créditos tributários constituídos referem-se a operações não abrangidas pela imunidade constitucional.

A imunidade tributária não exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, sendo válida a aplicação de multa isolada por sua inobservância.

A multa por descumprimento de obrigação acessória deve respeitar o limite de 100% do valor do tributo que incidiria na operação, para evitar caráter confiscatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, IV e VI, “d”; CTN, arts. 113, §§ 2º e 3º, 142 e 194, parágrafo único; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 385.091/DF; STF, RE 640.452 (Tema 487); TJES, Apelação Cível nº 5008198-35.2021.8.08.0024, j. 14.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002363-70.2023.8.08.0000, j. 08.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0007486-29.2019.8.08.0048, j. 01.11.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0004981-11.2017.8.08.0024, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024188-66.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
RMME COMÉRCIO DE LIVROS E UNIFORMES EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Remessa necessária e Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, para desconstituir os créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infração n°s 5.055.816-6 e nº 5.055.822-2.

A Apelada ajuizou a presente ação com o objetivo de desconstituir créditos tributários, que teriam incidido indevidamente sobre operações amparadas por imunidade tributária sobre livros e periódicos, que possui natureza objetiva e visa garantir o acesso à cultura e à informação.

Na sentença o MM Juiz ressaltou que:

No caso em exame, verifica-se claramente dos autos de infração questionados que o fisco está cobrando não só a multa isolada, decorrente do suposto descumprimento de obrigação acessória, mas também o ICMS devido sobre as operações de circulação de mercadorias nas competências indicadas.

Ocorre que, do exame das notas fiscais que instruem os autos, assim como da própria natureza da empresa, é certo que os créditos tributários foram constituídos sem a observância do disposto no artigo 150, VI, “d”, da Constituição da República, que outorga imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

[...]

Se é certo que a imunidade não dispensa o contribuinte do cumprimento de obrigações acessórias nem da sujeição à fiscalização tributária, nos termos do artigo 194, parágrafo único, do CTN, não é possível dizer que o seu mero descumprimento autoriza a cobrança do imposto nesses casos, sob pena de violação da Constituição Federal.

Ademais, em se tratando de operações imunes, não vejo como presumir a falta de emissão de documento fiscal, obrigação acessória, pelo simples fato de ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito/débito e o valor informado ao Fisco através do PGDAS - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, porquanto demonstrada a emissão de notas fiscais, consoante se infere dos ID’s 10116188, 10116191 e 10116199, além de que esses documentos não foram impugnados pelo fisco.

Seguiu-se remessa necessária da sentença e recurso de apelação por parte do Estado.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal diz respeito à legitimidade da exigência de créditos tributários oriundos de autos de infração lavrados em desfavor da empresa RMME COMÉRCIO DE LIVROS E UNIFORMES EIRELI, com fundamento na suposta omissão de receitas apuradas com base na divergência entre os valores declarados pela contribuinte e aqueles informados pelas administradoras de cartões, bem como à aplicação de multa isolada em decorrência de descumprimento de obrigação acessória.

No tocante à cobrança do tributo principal, reputo acertada a r. sentença ao reconhecer a incidência da imunidade tributária objetiva conferida às operações de comercialização de livros, periódicos e afins, e, por conseguinte, declarar a nulidade da exação de ICMS exigido pela Fazenda Estadual, ante a vedação constitucional.

Não se ignora que a Empresa/Apelada ostenta objeto social que, a princípio, comporta atividades sujeitas à tributação, a exemplo do comércio varejista de uniformes escolares e vestuário em geral, o que poderia, em tese, afastar a integralidade da imunidade prevista no art. 150, VI, alínea “d”, da Constituição da República.

Contudo, o simples fato de a empresa desenvolver atividade mista não autoriza presumir que a integralidade das operações comerciais estejam sujeitas à tributação por ICMS, tampouco autoriza a dispensa, por parte do Fisco, do dever de demonstrar de forma concreta que os créditos tributários constituídos decorrem de operações não abrangidas pela imunidade constitucional.

Com efeito, é de rigor recordar que o lançamento tributário — embora dotado da presunção de legitimidade e veracidade — não goza de caráter absoluto. Trata-se, como bem acentuado pelo juízo de origem, de presunção
juris tantum
, que admite prova em contrário por parte do contribuinte, cabendo ao Fisco, todavia, demonstrar com precisão a materialidade do fato gerador tributável, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

No caso concreto, a própria autuação fiscal reporta-se a diferenças apuradas entre os valores declarados no PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e aqueles informados pelas operadoras de cartões de crédito, sem qualquer individualização, por parte da Fazenda Pública, dos bens comercializados, tampouco das notas fiscais omitidas, o que se impunha especialmente diante da natureza mista das atividades empresariais desenvolvidas pela contribuinte.

A par disso, a documentação constante nos autos – a exemplo das notas fiscais de aquisição de mercadorias acostadas pela empresa (IDs 10116188, 10116191 e 10116199) – aponta preponderantemente para a comercialização de livros e material didático, condizentes com a proteção da imunidade tributária.

Nessa perspectiva, era ônus do Fisco demonstrar, com precisão e segurança jurídica, que os valores reputados omitidos em verdade decorriam de operações mercantis realizadas com mercadorias não acobertadas pela imunidade objetiva. Todavia, como se observa, o Estado apenas presumiu, com base no nome empresarial e no contrato social da contribuinte, que parte das operações dizia respeito à comercialização de uniformes, desconsiderando o conteúdo dos documentos constantes dos autos e, mais grave, sem promover qualquer diligência fiscal ou perícia para confirmar tal alegação.

A propósito, este egrégio Tribunal, em hipótese fática semelhante já firmou orientação quanto à necessidade de a Administração demonstrar de forma objetiva os elementos que afastam a incidência da imunidade tributária:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS –
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA – PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sobre a garantia tributária pretendida pela Associação apelada, qual seja, a imunidade conferida à instituição educacional sem fins lucrativos, o artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal dispõe que: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI – instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 2. Tratando-se de garantia constitucional, a aplicabilidade da referida imunidade é imediata, ou seja, é desnecessária qualquer declaração de imunidade no âmbito da administração pública municipal. [...] 8.
O Município de Vitória não se desincumbiu do ônus de comprovar o não preenchimento dos requisitos legais por parte da embargante, ora recorrida, no que diz respeito ao direito à imunidade tributária.
Além de não ter apresentado impugnação aos embargos opostos a municipalidade também não pugnou pela produção de provas. 9. No que diz respeito ao ônus da Fazenda Pública de comprovar o não preenchimento dos requisitos legais, no que tange à imunidade tributária, assim decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 385.091/DF: “
Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária.
O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública.” 10. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5008198-35.2021.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/08/2023).

Portanto, no caso concreto, a ausência de comprovação, por parte do Estado do Espírito Santo, de que os créditos tributários constituídos se referem especificamente à venda de mercadorias tributáveis, somada à existência de provas de que as operações se referiam à comercialização de livros e materiais escolares — mercadorias abarcadas pela cláusula de imunidade constitucional — impõe a manutenção da sentença no ponto em que desconstituiu os lançamentos fiscais relativos ao ICMS.

A simples alegação genérica de atividade mista, sem a devida demonstração da correlação entre os fatos geradores tributados e as operações supostamente não imunes, é insuficiente para dar respaldo à cobrança tributária, sob pena de violação aos princípios da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e da tipicidade tributária estrita.

Logo, a exação do ICMS, no presente caso, carece de substrato fático e jurídico apto a lhe conferir validade, razão pela qual a sentença deve ser confirmada nesse ponto, mantendo-se a anulação dos lançamentos fiscais n.º 5.055.816-6 e 5.055.822-2 na parcela atinente ao imposto sobre operações mercantis.

Todavia, em que pese a procedência do pedido na origem, com desconstituição integral dos créditos lançados, entendo que assiste parcial razão ao Estado do Espírito Santo no ponto em que pugna pelo restabelecimento da multa aplicada a título de penalidade isolada em virtude do descumprimento da obrigação acessória consubstanciada na emissão de documento fiscal.

É consabido que a imunidade tributária, conforme prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal de 1988, refere-se exclusivamente à obrigação tributária principal, isto é, à impossibilidade de incidência de imposto sobre operações envolvendo livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Todavia, tal imunidade não alcança a obrigação tributária acessória, nos exatos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 194, do Código Tributário Nacional:

Art. 194. [...]

Parágrafo único. A circunstância de não se sujeitar o contribuinte ao pagamento do tributo, em razão de isenção ou não incidência, não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, nos termos da legislação tributária respectiva.

De igual forma, o art. 113 do CTN preceitua:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."

Na hipótese dos autos, houve divergência entre os valores declarados pela contribuinte e aqueles informados pelas operadoras de cartão, sem que houvesse a apresentação, por parte da recorrida, de quaisquer documentos fiscais emitidos que demonstrassem a regularidade das operações efetivamente realizadas. Tal constatação permite a aplicação da multa por ausência de emissão de documentos fiscais.

Acerca do valor da multa isolada (por descumprimento de obrigação acessória), já me manifestei no sentido de que a aplicação de multa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre base de cálculo, enquanto o maior percentual de ICMS é de 17% (dezessete por cento) caracteriza desproporcionalidade da penalidade aplicada (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002363-70.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/08/2023).

Em relação aos limites da denominada “multa isolada”, ou seja, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 640.452 (Tema n.º 487/STF), com a seguinte descrição:

Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório.

Considerando a ausência de definição do tema, ou a determinação de suspensão dos recursos relativos a ele, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que “
A multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória deve ser reduzida ao valor correspondente a 100% do tributo devido para evitar caráter confiscatório
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0007486-29.2019.8.08.0048, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/11/2024). No mesmo sentido:

[...] A limitação da multa tributária ao patamar de 100% do tributo devido encontra respaldo nos princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme art. 150, IV, da CF/1988.
A aplicação de multa superior a 100% do tributo devido,
ainda que isolada
, caracteriza sanção confiscatória, violando a função punitiva e educativa do tributo.
Empresas optantes pelo Simples Nacional, ao realizarem operações desacobertadas de documentos fiscais, sujeitam-se à aplicação das regras gerais previstas na legislação estadual, inclusive quanto às penalidades.
O entendimento jurisprudencial predominante no TJES e STF ratifica a necessidade de respeito ao limite de 100% da penalidade, independentemente da natureza da multa
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0004981-11.2017.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/03/2025).

Desse modo, não há como se admitir a desconstituição da penalidade aplicada unicamente com base na existência de imunidade tributária sobre as operações mercantis, mormente quando o que se vislumbra é a prática de conduta infracional autônoma e tipificada, consistente na omissão de emissão de notas fiscais, a qual possui regramento próprio e independe da natureza imune ou não da mercadoria transacionada.

Contudo, a multa isolada, aplicada por descumprimento de obrigação acessória, deve se limitar a 100% do valor do tributo que incidiria sobre a operação, caso não fosse objeto de imunidade tributária.

Por conseguinte, impõe-se a reforma parcial da sentença de piso, para o fim de restabelecer a exigibilidade da multa isolada aplicada nos autos de infração ora questionados, exclusivamente com fundamento no descumprimento de obrigação acessória (falta de emissão de notas fiscais), limitada ao percentual de 100% do valor do tributo que incidiria sobre a operação, caso não fosse objeto de imunidade tributária, mantendo-se, todavia, o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS por força da imunidade constitucional.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença apenas no tocante à multa isolada por infração à obrigação acessória, limitada ao percentual de 100% do valor do tributo que incidiria sobre a operação, caso não fosse objeto de imunidade tributária, restando mantida a anulação do crédito tributário relativo ao ICMS, dada a imunidade constitucional das mercadorias.

Finalmente, diante do parcial provimento do recurso de apelação, reconheço a existência de sucumbência recíproca (1) condenando as partes ao pagamento de custas processuais no percentual de 50% para cada uma, ressaltando a isenção do Estado, (2) bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro no percentual mínimo de cada uma das faixas do art. 85, § 3º, do CPC, sobre o proveito econômico de cada parte, levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a complexidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.